Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730970-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON CHOZE APELADO: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI Despacho 1. Apelação cível interposta por Nelson Choze contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação por danos materiais proposta por Thiago Calmon Fernandes Bortolini, julgou procedente o pedido inicial (ID no 37688266). 2. Por ausência de dados não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 37688271 à guia do preparo da apelação (ID no 37688274). 3. Diante disso, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO